Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Cumprimento de sentença. Intimação do devedor. Indicação de bens à penhora. De regra, cabe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, e apenas subsidiariamente atribui-se o ônus ao devedor, quando se verificar no processo diversas diligências em busca de patrimônio, sem sucesso. O deferimento de penhora de salário constitui óbice ao acolhimento do pedido, eis que, com isso, não se vislumbra o esgotamento das medidas tendentes à satisfação do crédito perseguido.
2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J